Tribunal: TJES
Processo: 5012229-46.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Vícios de Construção
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012229-46.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA LINDA CONSTRUTORA LTDA

APELADO: WARLESSON CALOMBE SANTANA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO CONSTRUTIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE FALHA NA CONSTRUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A análise da demanda deve ocorrer de forma lógico sistemática, considerando todo o conjunto postulatório dos autos, sendo possível aferir o pedido de substituição do imóvel. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada;

2. Segundo a jurisprudência,
“A pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035,). Em se tratando de vícios decorrentes de construção, que colocam em risco a integridade do imóvel e que comprometam as condições de habitabilidade, aplica-se o disposto no art. 618, caput, do Código Civil – prazo quinquenal.
(TJES, Apelação Cível n° 0016520-28.2019.8.08.0048, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, 1
a
Câmara Cível, julgado em 23/01/2024);

3. É objetiva a responsabilidade da construtora pelos danos causados no imóvel decorrentes de vício de construção;

4. Não é viável reconhecer a impossibilidade de substituição do imóvel em razão da ausência da participação da CEF no processo, considerando que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do agente financiador no caso dos autos;

5. Os danos morais, por sua vez, estão configurados em razão da aflição e angústia ocasionados diante dos vícios construtivos do imóvel e da impossibilidade de usufruir do bem para moradia;

6. Todavia, o valor fixado pelo juízo é exorbitante, devendo a verba indenizatória ser reduzida para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, sendo proporcional e razoável ao caso dos autos, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id. 14653506), integrada pela decisão dos Embargos de Declaração (Id. 14653515), proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório ajuizada por Walersson Calombé Santana e Luana de Almeida Santos em desfavor de Casa Linda Construtora LTDA., na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“a) DETERMINAR que a parte ré entregue a parte autora
, no prazo de 90 dias, novo imóvel, adequado para moradia e sem problemas estruturais que comprometam a sua devida utilização e ofereçam riscos à integridade física dos seus residentes, nos exatos termos do contrato firmado entre as partes (localização, metragem do imóvel, quantidade de cômodos, etc.), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor do imóvel;
b) CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 4.028,00 (quatro mil e vinte e oito reais), a título de danos materiais[...];

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, a título de danos morais[...]”.
Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (a) preliminarmente, não foi formulado na exordial o pedido de substituição do imóvel, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença que acolheu o referido pedido; (b) deve ser reconhecida a decadência do direito de ação, visto que os vícios no imóvel foram identificados em outubro de 2021, enquanto a ação judicial apenas foi ajuizada em dezembro de 2022; (c) tendo em vista que o imóvel pertence à Caixa Econômica Federal em razão do financiamento, não é possível determinar a devolução sem que o agente financiador participe do processo; (d) a substituição do imóvel é medida excessivamente onerosa e; (e) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, devendo ser reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no Id. 14653521, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença

Em que pese a tese que a sentença é extrapetita por ter determinado a substituição do imóvel, tal pedido consta expressamente do requerimento liminar, sendo lógica a pretensão de consolidação da medida com o julgamento do mérito da ação.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório ajuizada por Walersson Calombé Santana e Luana de Almeida Santos em desfavor de Casa Linda Construtora LTDA., na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (a) determinar que o apelante entregue aos apelados, em 90 dias, novo imóvel adequado para moradia, observando os termos do contrato originariamente firmado; (b) condenar o apelante em indenização por danos materiais (no valor de R$ 4.028,00) e danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada apelado.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) deve ser reconhecida a decadência do direito de ação, visto que os vícios no imóvel foram identificados em outubro de 2021, enquanto a ação judicial apenas foi ajuizada em dezembro de 2022; (b) tendo em vista que o imóvel pertence à Caixa Econômica Federal em razão do financiamento, não é possível determinar a devolução sem que o agente financiador participe do processo; (c) a substituição do imóvel é medida excessivamente onerosa e; (d) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, devendo ser reduzido o
quantum
indenizatório.

De plano, consigno que
“A pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035,). Em se tratando de vícios decorrentes de construção, que colocam em risco a integridade do imóvel e que comprometam as condições de habitabilidade, aplica-se o disposto no art. 618, caput, do Código Civil – prazo quinquenal”
(TJES, Apelação Cível n° 0016520-28.2019.8.08.0048, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, 1
a
Câmara Cível, julgado em 23/01/2024).

Assim, não obstante haja relação de consumo entre as partes, a responsabilidade da apelante pela integridade da obra é o da garantia legal, não se limitando, portanto, ao prazo decadencial e/ou prescricional previstos, respectivamente, no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Não há que se falar, portanto, em decadência da pretensão.

Pois bem. Depreende-se dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel (Id. 14653339), no dia 30 de novembro de 2020, para aquisição da Casa n° 30, situada na Rua Natalino Pandolfi, quadra 11, Vila Izabel, Linhares/ES, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), sendo o valor de R$ 32.997,15 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e quinze centavos) pago a título de entrada, enquanto o saldo remanescente seria financiado.

Todavia, em razão de problemas estruturais comprovados nos autos (Id. 14653368 e seguintes), dentre eles infiltrações que geraram perdas materiais, foi impossibilitado aos apelados usufruir do bem imóvel de forma adequada.

Em sede de audiência de instrução e julgamento (Id. 14653501), a apelada Luana esclareceu ao juízo que
“toda vez que chovia, acontecia infiltração, não apenas no tempo do alagamento”; “os reparos foram feitos mas mesmo assim voltou a ter de novo”.

A testemunha Carlos Eduardo, por sua vez, declarou:

[...]
“quando cheguei no local estava alagado, a água entrou pra dentro da casa, então eles estavam alí no desespero tentando salvar parte das coisas que era conquista deles, como roupa, geladeira, sofá [...]”; “era água da chuva misturada com esgoto [...]”.

Nesse sentido, adequando-se às peculiaridades da presente demanda,
“A responsabilidade da apelante tem caráter objetivo pelos danos causados no imóvel, os quais decorrem da construção, sendo seu o ônus probatório de fato impeditivo do direito à reparação, o que não ocorreu. As provas dos autos são claras em demonstrar o nexo de causalidade entre o vício na construção do imóvel e os prejuízos suportados pelos apelados, ficando evidente a responsabilidade da apelante, sendo cabível a indenização por danos materiais[...]”
(TJES, Apelação Cível n° 0016520-28.2019.8.08.0048, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, 1
a
Câmara Cível, julgado em 23/01/2024).

A despeito dos argumentos do apelante referente à impossibilidade de substituição do imóvel por ser financiado pela Caixa Econômica Federal, verifico que os apelados, a princípio, ajuizaram a ação na Justiça Federal (processo n° 5002938-39.2022.4.02.5004), incluindo a instituição bancária no polo passivo.

Todavia, foi reconhecido que
“a CEF atuou, no negócio jurídico subjacente à causa de pedir desta ação, como mero agente financeiro, resta inviável, neste caso, atribuir-lhe legitimidade passiva para responder por eventuais vícios construtivos[...]; na condição de responsável exclusiva pela edificação e venda do imóvel, é a construtora/alienante quem deve responder por eventuais danos causados à parte autora”
(Id. 14653337).

Assim, comprovados os vícios do imóvel, a responsabilidade por sua reparação ou substituição do imóvel é da construtora, conforme reconhecido na sentença, não havendo demonstração de qualquer conduta dos adquirentes que lhes possam gerar culpa pelos problemas apresentados no bem.

Os danos morais, por sua vez, estão configurados em razão da aflição e angústia ocasionados diante dos vícios construtivos do imóvel e da impossibilidade de usufruir do bem para moradia.

No entanto, entendo que o valor fixado pelo juízo é exorbitante, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado suficiente para reparar o abalo moral sofrido, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência deste sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 3. Os vícios construtivos no imóvel, amplamente comprovados por laudo pericial, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando danos morais, uma vez que frustraram a legítima expectativa dos adquirentes em relação à entrega de um imóvel em conformidade com o contrato. 4. O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico e reparatório da indenização. 5. Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca com valores mensuráveis, aplica-se o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que os honorários advocatícios devem ser calculados de forma proporcional: o advogado da parte autora sobre a condenação imposta e o advogado da parte ré sobre o proveito econômico obtido. 6. As custas processuais devem ser redistribuídas de forma proporcional. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0037153-11.2014.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA EM RISCO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Este Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035). 2) Os pedidos de natureza indenizatória em face do construtor não se sujeitam à incidência de prazo decadencial, haja vista que a ação tipicamente condenatória se sujeita ao cutelo prescricional decenal. 3) A falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do artigo 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolem o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade. 4) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5) Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005693-75.2020.8.08.0030, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível).

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, determino que sobre a indenização material deve incidir correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (art. 405 do CC), deduzido dela o percentual correspondente ao da correção monetária, na forma do §1ª do art. 406 do Código Civil.

Sobre os danos morais, deve incidir correção monetária, desde o arbitramento, pelo IPCA (parágrafo único do art. 389 do Código Civil) e juros moratórios pela SELIC desde a citação, deduzido dela o percentual correspondente ao da correção monetária, na forma do §1ª do art. 406 do Código Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, ajustando, de ofício, a correção monetária e juros de mora incidente sobre as verbas indenizatórias, na forma disposta no voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.